Tribunal: TJDFT
Processo: 0747362-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747362-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A embargada agrava da decisão da 2a VETE de Brasília (Proc. 0748519-24.2022.8.07.0001 – id 216284395) que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de nulidade da perícia por ausência de intimação dos assistente técnico, intimou-a a depositar em Juízo a segunda parcela dos honorários periciais, nos termos da decisão id 180604273, e para manifestar-se sobre a proposta de honorários complementares id 203411378, no prazo de 15 dias, e, se depositados, determinou a intimação do perito para responder aos quesitos complementares, no prazo de 30 dias. Alega, em suma, surpresa com a apresentação do laudo pericial, pois sequer tinha conhecimento que estava sendo confeccionado, já que não houve interação do perito com seu assistente técnico, esclarecendo que o pedido de adiamento para 04/04/24, efetuado pela agravada, foi deferido e publicado na referida data, ou seja, a do início dos trabalhos, não sendo respeitado o prazo de 5 dias para a prévia comunicação do assistente técnico, conforme estipula o CPC 466, §2o, além de que Luciano Oliveira Salvador foi nomeado assistente na mesma decisão e o perito, em nenhum momento comunicou ao referido assistente as diligências realizadas. Indaga se ocorreu a pertinente vistoria, pois, o Perito não colacionou no laudo pericial fotos dos móveis objeto da perícia, além de que o laudo apresentado não é conclusivo, pois a perícia tinha como objetivo comprovar a entrega e instalação dos móveis, conforme requerido, sustentando falta de clareza e de conclusão Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ainda que a agravante/embargada tenha tido aceso aos autos em 27/03/24 (id 191398195 – autos principais), ocasião em que teria tomado ciência do pedido dos agravados para adiamento da perícia para 04/04/24 (id 191359227), tratou-se de conhecimento do pedido, não do deferimento, que somente ocorreu em 1o/04/24 (id 191628381), com disponibilização da decisão, no PJe, em 03/04/24 (id 191867690) e publicação no primeiro dia útil seguinte – 04/04/24. Os trabalhos foram iniciados em 04/04/24, às 8h45, consignando o perito que o representante da agravante não compareceu. A agravante somente foi intimada novamente quando proferido o despacho id 197585075, que determinou sua manifestação acerca do laudo, apresentando, em seguida, impugnação em que suscita a nulidade em questão. Contudo, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no presente caso, pois o recorrente apresenta alegação genérica de ausência de clareza e de conclusão no laudo pericial, sem especificação alguma. Ademais, não apresentou subsidiariamente, em sua impugnação, quesitos complementares para esclarecimento da alegada ausência de clareza. O perito (id 196255298), respondeu a todos os quesitos formulados em relação aos diversos itens (móveis), os quais serão avaliados pelo Juízo a quo, não configurando nulidade a inexistência de fotos que comprovem a vistoria, pois o expert possui fé pública com relação às informações colhidas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator